Tribunal: TJSP
Processo: 1025745-11.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO – Pretensão de condenar o Município ao pagamento referente aos serviços já executados – Admissibilidade – Controvérsia sobre a incidência dos juros e da correção monetária – Desnecessidade de previsão expressa em contrato - Correção monetária e juros moratórios devidos, sob pena de enriquecimento ilícito da contratante – Termo inicial –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO – Pretensão de condenar o Município ao pagamento referente aos serviços já executados – Admissibilidade – Controvérsia sobre a incidência dos juros e da correção monetária – Desnecessidade de previsão expressa em contrato - Correção monetária e juros moratórios devidos, sob pena de enriquecimento ilícito da contratante – Termo inicial – Inadimplemento - Sentença mantida – Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025745-11.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado EM EMPRESARIAL
LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025745-11.2019.8.26.0224 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação n° 1025745-11.2019.8.26.0224 (Digital)
Comarca:
Guarulhos
1a Vara da Fazenda Pública
Apelante:
MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Apelada:
EM EMPRESARIAL EIRELI EPP
Voto no 22.910
APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO
ADMINISTRATIVO Pretensão de condenar o Município ao
pagamento
referente
aos
serviços
já
executados

Admissibilidade Controvérsia sobre a incidência dos juros e
da correção monetária Desnecessidade de previsão expressa
em contrato - Correção monetária e juros moratórios devidos,
sob pena de enriquecimento ilícito da contratante Termo
inicial
Inadimplemento - Sentença mantida
Apelação
desprovida.
Trata-se de ação de cobrança proposta por EM EMPRESARIAL
EIRELI EPP em face do MUNICÍPIO DE GUARULHOS, pretendendo a condenação do
Réu ao pagamento de R$ 327.818,97, referente à prestação de serviço de
infraestrutura para a realização da 6a Corrida Internacional de Guarulhos, objeto
do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, oriundo do
processo licitatório na modalidade Pregão Presencial no 490/14-DCC (fls. 01/09).
A r. sentença de fls. 104/107, cujo relatório se adota, julgou
procedente a pretensão da Autora, condenando o Município ao pagamento do valor
de R$327.818,97 pelo serviço prestado e não adimplido, com acréscimo de juros e
correção monetária, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais fixados
em R$3.000,00.
Inconformada,
apela
a
Municipalidade
(fls.
109/117),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025745-11.2019.8.26.0224 -Voto no
3
sustentando, em síntese, a ausência de previsão contratual de incidência de juros
e correção monetária, de modo que a condenação deve limitar-se ao valor principal.
Caso não seja esse o entendimento, requer a incidência da correção monetária a
partir do ajuizamento da demanda e dos juros de mora a partir da citação, na
forma prevista no Tema no 810 do STF. Ao final, requer o prequestionamento da
matéria com o fim de viabilizar a interposição de eventuais recursos às instâncias
superiores.
Recurso regularmente processado, isento de preparo (artigo
1.007, §1o, do Código de Processo Civil) e acompanhado de contrarrazões (fls.
120/130).
É o relatório.
Extrai-se da exordial que EM EMPRESARIAL EIRELI EPP (fls.
15/18) celebrou com o MUNICÍPIO DE GUARULHOS contrato administrativo, oriundo
do processo licitatório na modalidade Pregão Presencial 490/14-DCC, que tinha por
objeto a prestação de serviço de infraestrutura para a realização da 6a Corrida
Internacional de Guarulhos (fls. 94/100).
Narra a Autora que adimpliu seus deveres contratuais; no
entanto, a Municipalidade deixou de realizar o pagamento da Nota fiscal no 00745
(fls. 29), causando-lhe grave prejuízo.
Por tais motivos, propôs a presente demanda, pretendendo a
condenação do Réu ao pagamento de R$327.818,97, referente ao serviço prestado
e não adimplido, com acréscimo de juros e correção monetária (fls. 01/09).
Consoante se depreende dos autos, o recurso não comporta
provimento.
De início, registre-se que não há controvérsia sobre o efetivo
cumprimento das obrigações assumidas pela parte autora. Discute-se nos autos a
incidência dos juros e da correção monetária em caso de atraso no pagamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025745-11.2019.8.26.0224 -Voto no
4
nota fiscal pela Administração.
Cumpre observar que a alegação de ausência de previsão
contratual para o pagamento de juros e correção monetária apresentada pelo
Município não merece acolhida. Isso porque são encargos que decorrem
diretamente de lei e não ostentam caráter punitivo, mas apenas remuneratório do
uso do capital alheio.
Posto isso, constatado o cumprimento da obrigação e o atraso
no pagamento da nota fiscal, incidem juros de mora e correção monetária, sob
pena de enriquecimento ilícito da Administração.
Quanto aos consectários legais, sublinhe-se que os juros de
mora devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação (fls. 94), uma vez que
se trata de responsabilidade contratual e a prestação devida é positiva e líquida,
conforme o artigo 397, caput, do Código Civil:
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu
termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.
Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante
interpelação judicial ou extrajudicial.
Igualmente, a atualização monetária se aplica a partir da data
do efetivo prejuízo, uma vez que não representa acréscimo patrimonial, mas
somente a manutenção do valor real da obrigação.
Assim, o valor da condenação deve ser atualizado
monetariamente com base no IPCA-E e sobre ele incidem juros de mora nos
termos do art. 1o-F da Lei no 9.497/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09,
por não ser oriunda de relação jurídico-tributário, de acordo com a tese de
repercussão geral fixada no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947 do
C. STF (Repercussão Geral Tema no 810) e em conformidade com o Recurso
Especial no 1.495.146, do C. STJ (Recurso Repetitivo Tema no 905).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025745-11.2019.8.26.0224 -Voto no
5
No mesmo sentido já decidiu este Colendo Tribunal de Justiça
em casos análogos, cujas ementas seguem abaixo transcritas:
AÇÃO MONITÓRIA
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
MORATÓRIOS
Possibilidade de imposição, mesmo diante da
ausência de previsão contratual, por se tratar de consectários
legais da dívida Termo "a quo" da atualização monetária que é
a data de vencimento do débito. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Arbitramento por equidade mantido, porque irrisório o proveito
econômico da ação Inteligência do art. 85, §8o, do CPC. Recurso
não provido. (TJSP; Apelação Cível 1034138-56.2018.8.26.0224;
Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro de Guarulhos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 09/01/2020);
APELAÇÃO

AÇÃO
MONITÓRIA

CONTRATO
ADMINISTRATIVO

Contrato
para
a
autora
fornecer
parceladamente pneus, câmaras e protetores em geral, para serem
utilizados pela Divisão de Transportes do Município de Batatais/SP
Ausência de contraprestação por parte do Município - Pretensão
da autora corroborada pelos elementos probatórios constantes dos
autos Pagamento posterior realizado pelo Município de Batatais -
Pagamento que deve corresponder à somatória das notas fiscais com
juros e correção monetária nos termos do decidido no Tema 810
pelo STF - A correção monetária não representa acréscimo ao
débito, mas simples recomposição do valor real, não havendo se
falar em impedimento de sua aplicação, sob pena de
enriquecimento ilícito da contratante ao efetuar o pagamento a
destempo - Juros e correção monetária
Condenações não
tributárias impostas à Fazenda Pública: incidem os juros
aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei no.
11.960/09; e correção monetária pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)
Índices fixados em
conformidade com o que foi decidido pelo STF, no RE
870.947/SE
Incidência de correção monetária a partir do
momento em que as notas deveriam ser adimplidas e juros de mora
desde a citação Honorários sucumbenciais advocatícios que devem
ser mantidos Sentença reformada apenas em relação ao termo "a
quo" dos juros moratórios - Recurso de apelação parcialmente
provido. (TJSP; Apelação Cível 1001695-63.2017.8.26.0070; Relator
(a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro
de Batatais - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/12/2019);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025745-11.2019.8.26.0224 -Voto no
6
APELAÇÃO Ação de cobrança de correção monetária e juros de
mora em valores devidos pelo Município em razão do inadimplemento
de contrato administrativo A correção monetária não constitui
acréscimo, mas apenas recomposição do valor da moeda, em
razão do tempo, razão pela qual é aplicada desde o
inadimplemento Os juros de mora, mesmo que não haja, de
igual modo, previsão contratual específica, sua incidência
decorre de princípios da teoria geral dos contratos e de
disposições de direito privado (artigo 54 da Lei 8666/93) -
Termo inicial dos juros de mora Obrigação líquida 'Dies a
quo' contado do vencimento do termo e não da citação Artigo
397 do CC
Honorários advocatícios fixados por equidade, nos
termos do artigo 85, § 8o do CPC
Parâmetro do valor da
condenação que implicaria em valor exorbitante que não se mostra
adequado à lide, tendo em vista a complexidade, a natureza da causa
e o tempo despendido Recurso do Município parcialmente provido e
reexame necessário parcialmente acolhido. (TJSP; Apelação /
Remessa
Necessária
1012601-03.2016.8.26.0344;
Relator
(a):
Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de
Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
18/10/2017).
Diante do exposto, nega-se provimento à Apelação, mantendo-
se a r. sentença.
ANA LIARTE
Relatora